Tribunal: TJBA
Processo: 0504438-58.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504438-58.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CARLOS CHAVES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. QUESTÕES JÁ APRECIADAS PELO COLEGIADO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material. 2. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão do abandono da causa, reconhecendo a aplicação subsidiária do CPC às execuções fiscais e a configuração da inércia do exequente após regular intimação. 3. As alegadas omissões quanto aos dispositivos da Lei de Execução Fiscal, do Código Tributário Nacional e dos princípios constitucionais não se configuram como vícios passíveis de correção em sede de embargos declaratórios. 4. A questão da intimação pessoal da Fazenda Pública foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que reconheceu a validade da intimação eletrônica realizada nos autos. 5. O art. 40 da Lei 6.830/80 não impede o reconhecimento do abandono da causa quando caracterizada a inércia do exequente após regular intimação para dar andamento ao feito. 6. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado da demanda, pretendendo rediscussão de matéria já apreciada, caracterizando recurso protelatório. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504438-58.2018.8.05.0004, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como Embargado CARLOS CHAVES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.